Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator